Tribunal: TJMT
Processo: 1072069-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072069-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO ALVES JUVENAL - CPF: 452.960.811-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ANALISE DO CASO E ARQBITRAMENTO DA MULTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que a parte autora tenha noticiado o descumprimento da obrigação deferida em liminar, a sentença não condenou o recorrido ao pagamento da multa, e sequer as fixou para o caso de descumprimento da obrigação.

2.

Convém ressaltar que a multa é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, sendo que somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando, porquanto sua finalidade é a efetivação da tutela específica.

3.

Contudo, não cabe discutir em sede recursal o descumprimento ou não da obrigação de fazer imposta, devendo isso ocorrer, quando houve o trânsito em julgado da decisão de mérito, com o retorno dos autos a primeira instância, e nesse momento poderá o autor informar o descumprimento, e requerer a aplicabilidade da multa.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por RENATO ALVES JUVENAL, em face de sentença que julgou procedente à pretensão inicial, porém não arbitrou a multa em caso de descumprimento da ordem.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024